Tribunal: TJES
Processo: 5003907-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003907-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: EDVALDO FAUSTINO FERREIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003907-64.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: EDVALDO FAUSTINO FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A
Advogados do(a) AGRAVADO: HIGO LUIZ FERREIRA PEREIRA - ES17088-A, OZEAS GOMES FONTANA - ES13174

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________
RELATÓRIO______________________
___

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO D
A
6
ª VARA
CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada em face de

EDVALDO FAUSTINO FERREIRA
, deferiu o pedido de purgação da mora apresentado pelo demandado, determinando a restituição do veículo apreendido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no importe de R$ 500,00/dia, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a purgação da mora, haja vista que não foram adimplidas todas as parcelas do contrato pactuado entre os sujeitos do processo;
2.
É exíguo o prazo para fins de devolução do veículo apreendido;
3.
Na ausência de recalcitrância não deveria ser imposta a multa cominatória; e
4.
O valor da multa diária não fora fixado com a juridicidade que se requer.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo almejado.

Informações prestadas.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de abril de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

_______________________
VOTO – MÉRITO ____________________
___

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO D
A
6
ª VARA
CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada em face de

EDVALDO FAUSTINO FERREIRA
, deferiu o pedido de purgação da mora apresentado pelo demandado, determinando a restituição do veículo apreendido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no importe de R$ 500,00/dia, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a purgação da mora, haja vista que não foram adimplidas todas as parcelas do contrato pactuado entre os sujeitos do processo;
2.
É exíguo o prazo para fins de devolução do veículo apreendido;
3.
Na ausência de recalcitrância não deveria ser imposta a multa cominatória; e
4.
O valor da multa diária não fora fixado com a juridicidade que se requer.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada, mas analisando detidamente os autos verifico que o desprovimento do recurso é medida que se impõe, e por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que o Tribunal da Cidadania firmou a tese de inviabilidade de purgação da mora, nos contratos de alienação fiduciária, mediante o pagamento parcial, nos termos da atual legislação, sendo tal inteligência submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.418.593/MS).

Vejamos o posicionar da Corte Superior:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/2004. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
– entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido. (STJ – REsp: 1.418.593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014)

Colaciono, por oportuno, julgados oriundos desta e. Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO PURGAÇÃO DA MORA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - RECURSO PROVIDO.
1 O STJ julgou o REsp nº 1418593/MS, definindo a seguinte tese para efeitos do artigo 543-C do CPC: Nos contratos firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
. 2 Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199000725, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 27/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a mora decorre do simples vencimento no prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.
Para a purgação da sua mora e, consequentemente, para a liberação do veículo adquirido, deverá ser efetuado o pagamento do valor total do débito contratual.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002129, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

Desta maneira, para a purgação da mora e, consequentemente, para a liberação do bem apreendido, deverá o devedor efetuar o pagamento do valor total do débito contratual, conforme descrito na inicial,
e fora esta a providência adotada pelo agravado. O autor destacou
na inicial
a existência de prestações vencidas e vincendas a consolidar um débito no importe de R$ 12. 204,89 (doze mil, duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), e fora exatamente este o valor pago pelo
demandado para fins de purgação da mora.

Outrossim, é de se destacar que:
a.
É de todo inapropriado que este Tribunal conheça de argumentação inédita acerca da inexistência de purgação da mora, sob pena de empreender em reprovável procedimento que tende a suprimir uma instância;
b.
A planilha mencionada pelo agravante, nas razões de recurso, destacando o suposto débito existente, não se correlaciona com os documentos apresentados que revelam o pacto efetivado entre as partes;
c.
Claramente não se revela adequada a cobrança de honorários para fins de redimensionar o débito e sustentar a mora
1
.

No que se refere a implementação das astreintes, correta a aplicação apenas no caso de recalcitrância, e basta que o agravante adote a postura de observância da ordem emanada para que a multa não se projete para o campo dos fatos.

Quanto a dimensionamento, o juízo deve invariavelmente pautar-se com a proporcionalidade e razoabilidade que se requer, aliando a efetividade com a impossibilidade de proporcionar enriquecimento sem causa.

Como nas palavras do preclaro
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

“
É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
2
.

Deveras,

“para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante “(...)”.

Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal “(...)”.
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.
(AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016).

In casu,
à
luz do fato apresentado; das condições econômicas do autor; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão, e demais peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor da multa, arbitrado de forma a não se prolongar no tempo, não se revelou desarrazoado.

Também à luz do aparato que sustenta as atividades do agravante, que se apresenta ao público como consórcio que conta com milhares de colaboradores, parceiros e fornecedores, não me parece que o agravante encontrará maiores dificuldades para cumprimento da ordem no prazo de 05 (cinco) dias, exatamente o prazo direcionado para o agravado para fins de purgação da mora.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO E É COMO ME MANIFESTO
.

1
A interpretação do § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação conferida pela Lei Federal nº 10.931/04, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com os ditames do CDC e, notadamente, o princípio da conservação dos contratos não permitem a cobrança efetuada pelo aqui recorrente, sendo ilegal a inclusão das custas processuais e honorários advocatícios no cálculo do valor para purgação da mora. (TJES - Apelação Cível n. 035180148377 - Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 12/07/2021.

2
STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA:
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA :
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
–
PURGAÇÃO DA MORA COMPROVADA – JURIDICIDADE DA ORDEM DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO –
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES QUE VENHAM A SUPRIMIR INSTÂNCIA -
ASTREINTES: CABIMENTO E FIXAÇÃO EFETIVADA DE FORMA PONDERADA E RAZOÁVEL
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
)
Primeiramente destaca-se que o Tribunal da Cidadania firmou a tese de inviabilidade de purgação da mora, nos contratos de alienação fiduciária, mediante o pagamento parcial, nos termos da atual legislação, sendo tal inteligência submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.418.593/MS).

2.
Para purgação da mora e, consequentemente, para a liberação do bem apreendido, deverá o devedor efetuar o pagamento do valor total do débito contratual, conforme descrito na inicial,
e fora esta a providência adotada pelo agravado. O autor destacou
na inicial
a existência de prestações vencidas e vincendas a consolidar um débito no importe de R$ 12. 204,89 (doze mil, duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), e fora exatamente este o valor pago pelo
demandado para fins de purgação da mora.

3.
É de todo inapropriado que este Tribunal conheça de argumentação inédita acerca da inexistência de purgação da mora, sob pena de empreender em reprovável procedimento que tende a suprimir uma instância; A planilha mencionada pelo agravante, nas razões de recurso, destacando o suposto débito existente, não se correlaciona com os documentos apresentados que revelam o pacto efetivado entre as partes; Claramente não se revela adequada a cobrança de honorários para fins de redimensionar o débito e sustentar a mora.

4.
No que se refere a implementação das astreintes, correta a aplicação apenas no caso de recalcitrância, e basta que o agravante adote a postura de observância da ordem emanada para que a multa não se projete para o campo dos fatos.

Quanto a dimensionamento,
à
luz do fato apresentado; das condições econômicas do autor; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão, e demais peculiaridades do caso concreto, afere-se que o valor da multa, arbitrado de forma a não se prolongar no tempo, não se revelou desarrazoado.

Também à luz do aparato que sustenta as atividades do agravante, que se apresenta ao público como consórcio que conta com milhares de colaboradores, parceiros e fornecedores, não parece que o agravante encontrará maiores dificuldades para cumprimento da ordem no prazo de 05 (cinco) dias, exatamente o prazo direcionado para o agravado para fins de purgação da mora.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.